Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703796-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDECY RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS. INCABÍVEL O REEMBOLSO DE VALORES RETROATIVOS. ART. 110 DA LC DISTRITAL 840/2011. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração do direito do recorrente ao recebimento de auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação de quaisquer bilhetes ou 2a via de passagens pagas, bem como, de condenação do Distrito Federal na obrigação de reestabelecer o pagamento do auxílio-transporte e ao pagamento do valor retroativo. 2. A improcedência fundou-se na verificação de que o autor não requereu o pagamento do auxílio transporte nos anos de 2017 a 2023, conforme informado pela própria parte autora (ID 46681903) e pela Gerência de Registros Funcionais da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 46682650[1]). 3. Segundo os ditames do art.107 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho. 4. O art. 110 da Lei Complementar 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte se encontra condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do art. 107 da Lei Complementar 840/2011, situação não verificada no presente caso. 5. Nesse sentido: “[...] II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Embora não seja exigida a apresentação dos bilhetes de passagens, a declaração de despesas do servidor público se mostra imprescindível para a concessão do auxílio transporte. 7. Desse modo, ausente o requerimento administrativo e a declaração de despesas, não há como acolher o pedido de provimento do recurso para (i) reconhecer o direito da parte autora ao auxílio-transporte, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, bem como, (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos. 8. Irretocável a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] “(...) em consulta ao dossiê funcional do servidor e também em pesquisa no banco de dados do SEI, não foi localizado requerimento ou qualquer solicitação de concessão de pagamento de auxílio transporte desde a data mencionada. A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado condicionou o direito de ação ao prévio requerimento administrativo, violando texto constitucional (art. 5o, inciso XXXV). Argumenta que a suspensão do recebimento do auxílio transporte, devido ao descumprimento de condições não previstas em lei, contrariou o previsto no art. 37 da Constituição Federal e os arts. 107 e 110 da Lei Complementar 840/2011. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Colegiado concluiu, com base no conjunto fático-probatório e na legislação infraconstitucional, pela impossibilidade de concessão do auxílio transporte ao autor sem a devida apresentação dos bilhetes de passagem e pela impossibilidade do reembolso dos valores retroativos. Assim, para decidir de modo diverso, conforme requerido pela parte autora, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, além do revolvimento da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal